Tribunal: STF
Processo: RE 1538295
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Programa emergencial de retomada do setor de eventos (PERSE). Exigência de inscrição no cadastur. Alegação de violação aos princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes. Ofensa constitucional reflexa. Ausência de repercussão geral. 



    I. Caso em exame



 1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em sede de mandado de segurança, confirmou a concessão parcial da ordem para garantir à empresa impetrante a aplicação da alíquota zero sobre CSLL, PIS e Cofins, pelo prazo de noventa dias, em conformidade com os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 



 2. A União sustenta que a inclusão no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) exige inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos da Lei nº 14.148, de 2021, e das Portarias ME nº 7.163, de 2021, e nº 11.266, de 2022.



    II. Questão em discussão



    2.1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de inscrição no Cadastur para fruição dos benefícios do Perse viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e separação dos poderes e (ii) estabelecer se há repercussão geral na matéria para viabilizar a análise do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A repercussão geral não pode ser demonstrada por meio de alegações genéricas desacompanhadas de fundamentos sólidos sobre a relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



    4. A análise da exigência de inscrição no Cadastur e da aplicação da alíquota zero sobre tributos no âmbito do Perse demanda a interpretação de normas infraconstitucionais, razão pela qual eventual afronta à Constituição da República seria meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois os embargos de declaração foram apreciados, ainda que com conclusão desfavorável ao recorrente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações.



    6. O STF já decidiu, no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, que alegações de violação ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não ensejam repercussão geral quando demandam exame de normas infraconstitucionais.



    7. O ajuizamento de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, como já decidido em precedentes do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA PORTARIA ME Nº 11.266/22. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. (e-STJ Fl.401) Documento recebido eletronicamente da origem 



    1. Trata-se de remessa necessária, bem como de apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela empresa Elimar Prestadora de Serviços de Geral EIRELI, a desafiar sentença proferida em sede de mandado de segurança, que concedeu parcialmente a segurança requerida para determinar que a Autoridade Impetrada que se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a Impetrante de aplicar a alíquota zero sobre CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.147/2022 sobre as atividades econômicas da impetrante relacionadas ao setor de eventos. Ademais, condenou-se a União ao ressarcimento das custas adiantas pela impetrante. 



    2. A Lei nº 14.148/2021 teve por objetivo "criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020. Daí que o § 1º do art. 2º da lei estabelece que 'consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, e as enumera. Portanto, o intento do legislador foi o de cuidar das pessoas jurídicas que integravam o setor de eventos, no período da pandemia, e foram fatalmente atingidas pelas medidas restritivas e paralisação de suas atividades. (TRF5, 0808022-32.2023.4.05.0000, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2ª Turma, Julg.: 15/08/2023). 



    3.A nova regulação trazida pela Portaria ME nº 11.266/2022 decorre da percepção de que o rol anteriormente estipulado na Portaria ME n. 7.163/21 foi excessivamente ampliativo e, de certa forma, desbordava dos objetivos da Lei nº 14.148/2021. Ao editar a Portaria ME nº 11.266/2022, o Poder Executivo, que antes havia dado uma interpretação mais elástica de quem poderia se beneficiar com o PERSE, fez nova interpretação, acertada, limitando as atividades beneficiadas. A alteração é legítima, no exercício do poder-dever de autotutela da administração, ressalvada apenas a observância do princípio da anterioridade tributária, para evitar a surpresa do contribuinte com a súbita retomada da exigência do tributo. 



    4.Todavia, apesar de legítima a alteração, conforme constou da sentença, a impetrante faz jus à adesão ao PERSE, tendo em vista que: a) estava contido no Anexo I da PORTARIA ME Nº 7.163, DE 21 DE JUNHO DE 2021 o código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (‘CNAE’) ‘7990-2/00 Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Não Especificados Anteriormente’, referente à atividade econômica principal exercida pela Impetrante; b) a Impetrante solicitou o desenquadramento do regime de tributação simplificada do SIMPLES NACIONAL, o que permite a percepção do benefício fiscal instituído pelo PERSE. 



    5. Isso porque, embora a Portaria nº 11.266/22 não tenha criado ou majorado qualquer tributo, criou uma situação tributária menos favorável ao contribuinte ao restaurar a tributação do PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ em sua integralidade, pois deverão ser recolhidos valores antes não devidos. 



    6. Assim, é cogente a observância dos princípios da anterioridade e da noventena, previstos no art. 150, III, b e c , da Constituição Federal, de modo que os contribuintes sejam atingidos pela alteração normativa somente após o exercício posterior à publicação do respectivo ato, como no caso do IRPJ, e subsequentemente aos noventa dias posteriores ao surgimento da norma revogatória para os outros tributos. Nesse sentido estão os precedentes deste TRF5 (PROCESSO: 08065139520234058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2023). Por outro lado, não há que se falar em manutenção pelo prazo de 60 meses, como alega a impetrante, ante a alteração da norma regulamentar. 



    7. Apelações e remessa necessária improvidas.” (e-doc. 114).



    2. Nas razões do extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a União assevera violação aos arts. 2º, 5º, caput, incs. XXXV, LIV e LV, 60, § 4º, inc. III, 93, inc. IX, 150, incs. II e III, als. “b” e “c”, § 6º, e 195, § 6º, da Constituição da República, ao argumento de que, para inclusão da empresa recorrida no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), é necessário o cumprimento da inscrição do beneficiário no sistema de cadastro de prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo (Cadastur), conforme disposto na Lei nº 14.148, de 2021, e na Portaria ME nº 7.163, de 2021. 



    2.1. Discorre sobre os limites da incidência da alíquota zero para inclusão no Perse, nos moldes da IN nº 2.114, de 2022, da Receita Federal, e sobre a necessidade de observância a todo o normativo para admissão da recorrida, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes (e-doc. 119). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 119, p. 3-4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ainda que se pudesse suprir o óbice, é certo que a questão sobre a admissão da recorrida no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), tal como admitido no aresto recorrido, passa pela análise da legislação tributária infraconstitucional e infralegal, de modo a eventual violação à Constituição da República se daria, apenas, de maneira reflexa. 



    6. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    7. No mais, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator